Tribunal: TJMT
Processo: 73135-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
03/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677548-9 / 2021
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80731359320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80731359320188110001
Requerente: IVO DA SILVA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: IVO DA SILVA
Conta Judicial 2900106584478
Valor: R$ 8.983,11 (oito mil e novecentos e oitenta e três reais e onze centavos)
Autorizado: OSEIAS LUIZ FERREIRA
CPF/CNPJ: 298.809.801-82
Data de Emissão: 03/02/2021
Titular Conta OSEIAS LUIZ FERREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 298.809.801-82
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 90565 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1145864233 1/1